Tribunal: TJDFT
Processo: 0741641-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOIS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSIBILIDADE. ÚNICA AÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1. É possível a correção de ilegalidade na dosimetria da pena por meio de ação de revisão criminal, com base na previsão do art. 621, inc. I, do CPP, que cuida da hipótese de contrariedade ao texto de lei.

2. Constatando-se que, mediante uma só ação, o acusado praticou os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática dos delitos patrimoniais, é de se reconhecer o concurso formal (art. 70 do CP), salvo se o cúmulo material for mais benéfico a ele, não sendo este o caso dos autos.

3. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE. Pena redimensionada.